Tribunal: CARF
Processo: 19515.720949/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO, DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DO CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com o mercado, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município, restrição esta que implicaria em dar azo a que grandes empresas com características operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente, em outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na praça do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.
LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei apenas será aplicada a ato ou fato pretérito quando for expressamente interpretativa, ou seja, nos casos em que o legislador fizer constar no corpo do ditame legal.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720949/2017-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.774 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
AVON INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE
MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DO CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o
legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação,
melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente
jurisprudência do CARF, com o mercado, que não tem necessária identidade
com configurações geopolíticas, em especial a de um Município, restrição esta
que implicaria em dar azo a que grandes empresas com características
operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos),
adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente,
em outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado
atacadista na “praça” do remetente e, assim, permitir, ao industrial,
contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores ao de
mercado, ou seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática
venha a viabilizá-la.
LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei apenas será aplicada a ato ou fato pretérito quando for expressamente
interpretativa, ou seja, nos casos em que o legislador fizer constar no corpo do
ditame legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Tatiana Josefovicz Belisário (que entendem
que o conceito de praça passou a ser atrelado a “município” a partir da Lei 14.395/2022, com
caráter interpretativo, aplicável a casos anteriores), e os Conselheiros Alexandre Freitas Costa e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720949/2017-12
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

Cynthia Elena de Campos (que entenderam que o conceito de praça sempre foi atrelado a
“município”, não tendo a Lei 14.395/2022 alterado a questão). O Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto indicou a intenção e apresentar declaração de voto. Julgamento
realizado após a vigência da Lei 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata o presente processo de impugnação a Auto de Infração do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), no valor de R$ 862.869.168,53, a título de imposto, juros de mora
e multa proporcional.
O lançamento tributário foi efetuado em virtude de a Autoridade Fiscal ter verificado
que a autuada deu saída de produto industrializado de seu estabelecimento industrial
com inobservância do valor tributável mínimo previsto na legislação de regência para
empresa com a qual mantém relação de interdependência, nos meses de janeiro a
dezembro de 2014.
A autuada tomou ciência do procedimento administrativo em 03/10/2017 e, irresignada,
apresentou sua impugnação em 01/11/2017, fls. 307/340.
Conforme podemos constatar no Termo de Verificação de Infração Fiscal, a autoridade
fiscal relata que a empresa fiscalizada, industrial, vende seus produtos exclusivamente
para suas empresas comerciais, a preços muito abaixo daqueles que seriam praticados
entre empresas não relacionadas.
Verifica-se nos autos tratarem-se de empresas interdependentes, fato não contestado
pela interessada.
Intimada, a autuada esclarece que os preços praticados nas operações de saída de
produtos industrializados da fiscalizada para a Comerciais interdependentes observaram
a legislação de regência.
A fiscalização concluiu que as operações de saída da unidade Industrial, segregando as
funções de comercialização, a cargo da empresa AVON COSMÉTICOS reduziu,
indevidamente, o valor da base de cálculo do IPI.
"Analisando os dados das tabelas apresentadas pela Avon Industrial e pela Avon
Cosméticos, em resposta aos termos de intimação lavrados por essa fiscalização,
verificamos as diferenças significativas entre os preços praticados pela Avon Industrial
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

na venda de seus produtos para a Avon Cosméticos, e os preços praticados pela Avon
Cosméticos nas vendas para as suas revendedoras.
A título de exemplo, no mês de janeiro/2014 a diferença de margem de lucro da Avon
Industrial para a Avon Cosméticos chegou a 530,29%, conforme tabela em anexo ao e-
processo de constituição do crédito tributário".
"Caracterizada a relação de interdependência entre as empresas envolvidas na operação,
a fiscalizada deveria ter aplicado, nas vendas realizadas para a Avon Cosméticos Ltda, o
valor tributável mínimo.
Portanto, existindo mercado atacadista na praça do remetente, o preço do produto
negociado entre elas deveria corresponder ao preço corrente naquele mercado, calculado
com base na média ponderada dos preços de cada produto, vigentes no mês antecedente
ao da saída dos produtos do estabelecimento remetente ou ao mês imediatamente
anterior.
No caso em que uma empresa tem suas mercadorias especificadas por marca, tipo,
espécie, quantidade e número, sendo os produtos diferenciados no mercado, ou seja, em
que se comercializam produtos que não podem ser comparados com os produzidos por
outras indústrias, e estando estas vendas restritas às empresas comerciais
interdependentes, não alcançando pessoas jurídicas independentes, como no caso, há
mercado atacadista, nos termos do que já foi definido pela Solução de Consulta Interna
COSIT no 08/2012. Nesse caso, o valor tributável mínimo aplicável a esse
estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos próprios preços praticados pelo
distribuidor único nas vendas por atacado, conforme item 11 da Solução de Consulta
Interna COSIT no 08/2012".
A impugnante apresenta, em síntese, os seguintes argumentos em sua defesa:
1. que o lançamento tributário é nulo por falta de indicação de infração e clareza da
acusação;
2. que o IPI foi devidamente apurado nas operações entre estabelecimento industrial e a
Avon Cosméticos;
3. que o conceito de "praça" se restringe ao do município;
4. que não foram considerados os preços praticados pela Avon Industrial na média
ponderada do VTM Praça;
5. que o conceito de "praça" é o estabelecido em atos normativos, qual seja, o
município;
6. Que houve erro material no cálculo do valor tributável mínimo por desconsiderar as
vendas praticadas pelo estabelecimento industrial
7. que a formação da base de cálculo do IPI em operações envolvendo estabelecimentos
interdependentes foi regular;
8. que "praça" deve ser entendido como sendo a cidade em que se localiza o
estabelecimento do remetente como acolhido em alguns julgados administrativos;
9. que as autoridades fiscais não podem alterar o conceito de "praça";
10. que a interpretação da Solução de Consulta COSIT no 08/12 não pode ser aplicada
ao presente caso, pois o estabelecimento comercial atacadista não se encontra localizado
na mesma praça do estabelecimento industrial;
11. que não se pode alterar conceito jurídico de "praça" por ato infralegal;
12. que os atos normativos sobre a matéria definem o conceito de "praça" e este não
pode ser alterado pelas autoridades fiscais;
13. que nos cálculos da média ponderada devem ser considerados os preços do
estabelecimento industrial;
14. que nos cálculos da média ponderada não foram considerados as devoluções;
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

15. que não há incidência de juros sobre as multas aplicadas por falta de embasamento
legal;
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto considerou
improcedente a impugnação, sob a seguinte ementa (fl. 512):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE
Provado nos autos a relação de interdependência com comerciante atacadista exclusivo,
há de ser observado pelo sujeito passivo o valor tributável mínimo, previsto no
regulamento do IPI.
COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA
Provada a participação do estabelecimento interdependente no mercado atacadista da
praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a definição do valor
tributável mínimo, previsto no Art. 195, I, RIPI/10.
EXCLUSÃO DE OUTROS PRODUTOS
Provado nos autos que os produtos da Impugnante, em virtude de suas características
próprias, constituem produtos únicos a ensejar a exclusão dos produtos de seus
concorrentes, somente os preços de seu estabelecimento comercial atacadista se mostra
apto a compor o valor tributável mínimo, previsto no Art. 136, I do RIPI.
EXCLUSÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
Tendo em vista que os preços praticados nas saídas de produtos da Impugnante para sua
comercial atacadista interdependente não correspondem ao preço de mercado atacadista,
impõe-se sua exclusão na composição do valor tributável mínimo do Art. 195, I do
RIPI/10, conforme orientações do Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982, PN
CST no 44/81 e Solução de Consulta Interna no 08/2012.
Impõem-se, igualmente, a exclusão de produtos que não sejam plenamente compatíveis
com os produtos objeto das operações com o estabelecimento interdependente na
quantificação do valor tributável mínimo, tais como: mercadorias de uso e consumo,
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
596/653), no qual reforça os argumentos expendidos na manifestação de
inconformidade, os quais são analisados adiante.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3301-005.707, de 25 de fevereiro de 2019, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE
Provado nos autos a relação de interdependência com comerciante atacadista exclusivo,
há de ser observado pelo sujeito passivo o valor tributável mínimo, previsto no
regulamento do IPI.
COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA
Provada a participação do estabelecimento interdependente no mercado atacadista da
praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a definição do valor
tributável mínimo, previsto no Art. 195, I, RIPI/10.
EXCLUSÃO DE OUTROS PRODUTOS
Provado nos autos que os produtos da Impugnante, em virtude de suas características
próprias, constituem produtos únicos a ensejar a exclusão dos produtos de seus
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

concorrentes, somente os preços de seu estabelecimento comercial atacadista se mostra
apto a compor o valor tributável mínimo, previsto no Art. 136, I do RIPI.
EXCLUSÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
Tendo em vista que os preços praticados nas saídas de produtos da Impugnante para sua
comercial atacadista interdependente não correspondem ao preço de mercado atacadista,
impõe-se sua exclusão na composição do valor tributável mínimo do Art. 195, I do
RIPI/10, conforme orientações do Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982, PN
CST no 44/81 e Solução de Consulta Interna no 08/2012.
Impõem-se, igualmente, a exclusão de produtos que não sejam plenamente compatíveis
com os produtos objeto das operações com o estabelecimento interdependente na
quantificação do valor tributável mínimo, tais como: mercadorias de uso e consumo,
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo as multas, incidem juros de mora,
devidos à taxa Selic.
O sujeito passivo interpôs recurso especial de divergência, com os seguintes
capítulos:
 Nulidade da decisão recorrida por não enfrentar as razões do recurso
voluntário;
 Nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira instância
por alteração dos fundamentos do lançamento;
 Nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira instância
por análise incompleta dos argumentos da impugnação;
 Nulidade do Auto de Infração por falta de indicação precisa da infração
cometida pelo contribuinte;
 Inocorrência de subfaturamento em face o propósito negocial da
segregação das atividades industrial e comercial;
 Formação da base de cálculo do IPI em operações entre estabelecimentos
interdependentes;
 Conceito jurídico de praça;
 Impossibilidade de alteração do conceito jurídico de praça, que não se
equipara à noção de mercado;
 Ofensa ao art. 100 do CTN em decorrência da aplicação da Solução de
Consulta Interna Cosit no 8, de 2012.
Após dois despachos de admissibilidade e dois agravos, o recurso especial foi
admitido apenas no capítulo referente ao conceito jurídico de praça.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Houve prequestionamento do capítulo referente ao
conceito jurídico de praça e a divergência jurisprudencial restou comprovada tendo como
paradigma o Acórdão no 3402-000768.
Sendo assim, para ao mérito do recurso.
Mérito
Preliminarmente, devo analisar petição atravessada pelo sujeito passivo para
informar a publicação da Lei no 14.395/2022. O referido cânone legal altera a Lei no 4.502/64,
para conceituar o termo “praça” para fins de apuração do valor tributável. Exatamente o assunto
que trata o recurso especial.
Alega a recorrente que a lei tem caráter interpretativo e deve ser aplicada ao caso
em análise.
Ocorre que, diferentemente do alegado pela recorrente, entendo que a mencionada
lei não tem caráter “expressamente interpretativo”.
Isto porque o artigo 106 do Código Tributário Nacional é categórico em prevê a
necessidade de constar no texto legal palavras que demonstrem o caráter interpretativo da nova
lei.
Não foi o caso, nenhum artigo da Lei no 14.395/2022 menciona um possível
caráter interpretativo, como requer o art. 106 do CTN.
Devemos lembrar que as normas fiscais interpretativas deve, sempre, operar em
favor da segurança jurídica, integrando-se com o sistema jurídico vigente. A jurisprudência
administrativa já vem se posicionando sobre o tema a alguns anos.
Não seria razoável aplicar uma nova definição de “praça”, aduzida ao sistema
jurídico no ano de 2022 a fatos ocorridos em 2012. Principalmente, sem a expressa previsão
legal.
Devemos ter em mente que a retroatividade da lei é uma exceção e deve estar
explicita na lei. Nesta esteira de raciocínio, se o legislador tivesse a intenção de retroagir a norma
contida na Lei no 14.395/2022, teria redigido a lei de forma a constar no corpo do artigo seu
caráter interpretativo, como foi o caso dos § 9-A e § 9-B do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados receita bruta das
administradoras de benefícios os valores devidos a outras operadoras de planos de
assistência à saúde.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

Ultrapassada essa questão, regressando ao mérito, o ponto fulcral da presente lide
se restringe a decidir se o vocábulo “praça”, empregado no inciso I do artigo 195 do RIPI/2010
significa “cidade”, “município”, “localidade”, “região metropolitana”, ou “todo o território
nacional”.
O Acórdão no 9303-010.104, de 11 de fevereiro de 2020, tratou desse árduo
assunto com maestria e sapiência, retratando meu entendimento sobre a questão, de forma que
peço vênia para utilizar sua ratio decidendi como se minha fosse, mutatis mutandis, nos termos
do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, verbis:
Vamos agora à discussão nodal, que seria o conceito de "praça".
Colacionando paradigmas bastante recentes de grandes empresas do mesmo ramo, que
adotam o mesmo modus operandi, a PGFN demonstra, de forma muito consistente que
a jurisprudência do CARF vem mudando, ampliando o conceito de praça para além do
Município, em uma análise objetiva e melhor contextualizada de um norma antielisiva.
E, na minha visão, não há como não "caminhar" neste sentido.
Mesmo à vista de todas as evidências, não vamos aqui discutir se o modelo de negócio
adotado pelo contribuinte configura um planejamento tributário abusivo, para reduzir
drasticamente o valor do IPI devido, pois o valor da saída do industrial para o único
comercial atacadista, absolutamente interdependente (não equiparado a industrial e.
portanto, não contribuinte do imposto), é muito inferior ao praticado por este, que
efetivamente é o preço de mercado - "esquema" que, por óbvio, não poderia ser levado a
efeito nas vendas a outros distribuidores.
O que nos cabe decidir é tão-somente a procedência do lançamento, especialmente no
que tange à consideração da praça como Região Metropolitana - interpretação que não
foi adotada pela Fiscalização em razão da deliberada configuração comercial mas com
base em uma detida análise da interpretação dada pela própria RFB (e até por outros
órgãos – IBGE, TRT, CACE), sob uma perspectiva econômica e vendo a realidade do
mercado, conforme pode ser verificado no Termo de Verificação Fiscal às fs. 1.671 a
1.679.
Não que o modelo adotado absolutamente não teve consequências: foi por mais que
razoável desconsiderado do preço na saída do estabelecimento industrial utilizando-se
somente da média ponderada das vendas feitas pelo seu atacadista interdependente,
único a configurar o mercado atacadista de sua praça.
À vista da situação fática, sem dúvida, é aplicável a regra do art. 195, I, do RIPI/2010:
"O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da
praça do remetente quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio
remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência ".
Alega o contribuinte que, como o único distribuidor está localizado em Duque de
Caxias e não no Município do Rio de Janeiro, não haveria mercado atacadista da praça
do remetente, sendo, portanto, aplicável a regra do art 196, parágrafo único, inciso I
(daí, sem dúvida, a verdadeira "fixação que têm as empresas que adotam a tão
comentada configuração comercial em restringir o conceito de "praça" ao de
Município).
Ao elaborar a norma antielisiva (que nada tem de beneficio, não comportando, portanto,
interpretação restritiva), caso o legislador quisesse delimitar o mercado a ser
considerado a um Município, o teria feito. Utilizar-se do termo “praça” para exigir do
intérprete que a esta conclusão chegasse, me parece, no mínimo, irracional (falar em
“sem sentido” seria mais próprio nesta linha de pensamento, diferentemente do que fez
o Acórdão recorrido).
Um dispositivo que vem, no RIPI/2010, logo após do que aqui se discute, mostra
claramente que, quando o legislador quis, para fins de arbitramento do VTM, delimitar
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

precisamente a área a ser considerada, utilizou-se de um termo que não deixa margem a
dúvidas:
Art 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco poderá
arbitrar o valor tributável...
§ Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser
considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio do
produto no mercado do domícilio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais
mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
"Praça" tem a ver com mercado. Isto chega a ser intuitivo. As fronteiras definidas pelo
Estado são configurações geopolíticas e as áreas de influência comercial há séculos com
elas não necessariamente se confundem (hoje, com o comércio eletrônico, pode-se bem
dizer que a praça de determinados produtos é o mundo)
Limitar a praça rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais que um
distribuidor instalado do outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse
só ao outro, não teria praça (novamente, "sem sentido").
Esta necessidade de interpretação contextualizada do conceito de praça está claramente
consignada na Declaração de Voto da ilustre Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário,
no Acórdão (paradigma) no 3201-003 444, de 26.02/2018, da AVON:
"O Direito Tributário não admite, na atualidade. interpretações estanques, dissociadas
da realidade econômica, social e politica. A moderna doutrina tributária, no que vem
acompanhada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não mais admite que a
obrigação tributaria seja parametrizada por conceitos imutáveis.
A interpretação, do direito tributário, a exemplo do que se verifica na interpretação
conforme a constituição e na própria mutação constitucional, deve acompanhar a
evolução dos paradigmas sociais e económicos.
... o contribuinte não pode pretender afastar essa mesma realidade para fins de se eximir
da obrigação tributaria.
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que inviabiliza restringir o conceito
de praça comercial a um único município. Seus produtos são comercializados em todo o
país (e mesmo internacionalmente), independentemente da sua presença física nos
municípios, sendo seus produtos claramente individualizados e definíveis, e sem
variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade tributaria, mas, sim, de
interpretar a norma tributaria em consonância com a realidade social, politica e
económica.
E, na atual realidade, de economia globalizada, limitar o conceito de "praça comercial"
de um comerciante de alcance internacional, às barreiras geográficas de um único
município significa corromper o próprio conceito normativo".
Restringir, na interpretação da norma antielisiva, o conceito de "praça" ao de Município
é justamente dar azo a que grandes empresas com características operacionais que a esta
possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de
instalar um único distribuidor, interdependente, em outro Município, para,
forçosamente, caracterizar que não existe mercado atacadista na "praça" do remetente e,
assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente
muito inferiores aos de mercado
É admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la,
com base em uma interpretação restritiva de um termo que, não só pela umbilical
relação com o comércio, mas também pela não necessária relação com a divisão
geopolítica, não limita a região geográfica ao Município, como vem entendendo
reiteradamente o CARF nas decisões mais recentes.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

Neste mesmo sentido, o Acórdão no 9303-009.824, de 10 de dezembro de 2019,
da própria recorrente, o Acórdão 9303-008.546, de 14 de maio de 2019 e o Acórdão no 9303-
008.545, de 14 de maio de 2019.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte, e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Declaração de Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

1. A Lei 14.395/2022, incluiu o artigo 15-A na Lei 4.502/64. No referido artigo o
legislador confinou o conceito de praça aos limites municipais:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I e II
do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está situado o
estabelecimento do remetente.”
2. A primeira hipótese de RETROATIVIDADE BENIGNA encontra-se atrelada
a edição de norma expressamente interpretativa – nossa preocupação de momento. Para parte da
doutrina (e podemos citar aqui PAULSEN e MACEDO OLIVEIRA) expressamente
interpretativa é a norma que se nomeia de interpretativa, que indique que foi promulgada para
interpretar norma anterior, podemos citar como exemplo deste tipo de norma os artigos 3° e 4°
da Lei Complementar 118/2005:
Art. 3° Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
2.1. Outra parte da doutrina (e aqui podemos citar BALEEIRO) leciona que não é
necessário que a Lei diga-se interpretativa, basta que exista dúvida ou obscuridade acerca de
determinado conceito e que a norma venha a lume justamente para, vir a lume, isto é, para trazer
luz ao conceito obscuro. Ora, se o conceito publicado em norma anterior é amplo a tal ponto que
interpretações dissonantes, com consequências igualmente dissonantes, caibam dentro do
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

espectro normativo, norma posterior que coloca anteparo, que serra (e também cerra) este
campo, é evidentemente, expressamente, interpretativa.
2.2. Contudo, se o raciocínio acima é verdadeiro, poder-se-ia argumentar que toda
norma interpretativa é expressamente interpretativa; ou a norma interpreta ou não interpreta e se
a norma interpreta ela é evidentemente interpretativa. Então qual o sentido do advérbio
expressamente no artigo 106 do CTN. A Lei não contém palavras inúteis. Se a Lei não contém
palavras inúteis expressamente interpretativas é diferente de (meramente) interpretativas.
Portanto, para que uma norma se enquadre no artigo 106 do CTN é preciso que ela veicule mais
do que um simples esclarecimento, mais do que uma mera interpretação é preciso que ela seja
textualmente interpretativa.
2.3. Se bem que convidativo (e muito), o raciocínio acima peca por fixar-se em
termos gramaticais. Caso a ideia do legislador fosse um apego a auto declaração, a uma
declaração textual de norma interpretativa, teria se utilizado de expressão semelhante àquela do
artigo 111 caput do CTN. O artigo 106 inciso I do CTN não diz “a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa”. Contudo, também não
diz “a lei aplica-se a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando seja literalmente
interpretativa”. Expressamente tem, sim, significado, mas não é textualmente – e menos ainda,
textualmente retroativa, como pretende alguma Jurisprudência ao dispor pela necessidade de a
norma interpretativa declarar-se retroativa.
2.4. O Ordenamento Jurídico Pátrio comporta um sem número de normas,
tratando de infinitos assuntos. O Direito Tributário, via de regra, apenas recebe o conteúdo de
outros ramos do direito, concedendo-lhes roupagem tributária (arts. 109 e 110 do CTN). Caso
este conteúdo normativo estranho seja, por qualquer motivo alterado, esta nova norma culminará
por meio oblíquo alterando o conteúdo normativo, o resultado do esforço normativo, do
intérprete/aplicador da Lei Tributária. Desta feita, a norma comentada neste parágrafo seria
norma obliquamente interpretativa, que altera o conteúdo normativo de direito tributário por
acidente (não por essência), a qual se contrapõe a norma expressamente interpretativa - que
significa diretamente interpretativa, norma que visa alterar diretamente o conteúdo de direito
tributário.
2.5. Por incrível que pareça, o caso em voga é um exemplo excelente do antedito.
Para construir o conteúdo semântico de praça, o intérprete aplicador do direito tributário
abebera-se nas mais diversas fontes (e para demonstrar o alegado basta ler as razões e
contrarrazões de recurso especial). Dentre estas razões encontra-se o artigo 32 do Código
Comercial, que dispõe:
Art. 32 - Praça do comércio é não só o local, mas também a reunião dos comerciantes,
capitães e mestres de navios, corretores e mais pessoas empregadas no comércio.
2.6. Imaginamos se o legislador ao invés de incluir o artigo 15-A na Lei 4.502/64
houvesse alterado o artigo 32 do Código Comercial (sim, esta parte do Código Comercial
encontra-se revogada, trata-se de mera hipótese) para o seguinte:
Art. 32 – Praça é o município.
2.7. Neste caso hipotético o interesse imediato do legislador não seria modificar o
VTM, somente dar novo conteúdo ao conceito de praça. A alteração do VTM para efeitos do IPI
seria mera consequência mediata desta alteração hipotética, enquanto elemento da construção da
norma tributária. A norma hipotética seria sem sombra de dúvida interpretativa (traria novo
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

sentido à construção normativa tributária) mas a ideia do legislador não seria solapar celeuma
tributária, logo esta norma não seria expressamente interpretativa.
2.8. Abandonando o mundo das hipóteses, o artigo 15-A da Lei 4.502/64 foi
criado “para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I e II do caput
do art. 15 desta Lei” e não para modificar o conceito de praça, logo, é norma expressamente
interpretativa, visa guiar o intérprete aplicador da norma e, por tal motivo, retroage nos limites
do artigo 106 inciso I do CTN.
2.9. Um segundo contraponto a ser levantado contra a tese imediatamente acima
é: não há divergência sobre o conteúdo de praça; praça (antes da edição da Lei 14.395/2022)
nunca foi Município (ou, apenas Município). Desta forma, o legislador com a edição da Lei
14.395/2022 não tinha como intuito resolver problemas de intepretação e sim dar novo conteúdo
ao conceito de praça.
2.10. No entanto, a divergência interpretativa não pode ser analisada de forma
subjetiva, interna ao aplicador e sim de forma objetiva. Para este relator é absolutamente claro
que o conceito de praça (salvo para efeitos do VTM, por força da Lei 14.395/2022) dificilmente,
(apenas por coincidência geográfica, talvez) equivale ao conceito de município (como se dirá
logo abaixo), mas também é absolutamente claro que existe ampla divergência sobre a
interpretação – para demonstrar o alegado basta ver que os julgados desta Casa sobre o tema são,
em sua imensa maioria, decididos por voto de qualidade. Contradição/ambiguidade
interna/subjetiva ou se resolve nos termos do artigo 112 do CTN, ou se resolve com maior
meditação sobre o tema, ou, em última instância, no divã.
2.11. De mais a mais, o próprio legislador, na Justificativa do PL que resultou na
Lei 14.395/2022, reconhece a existência de divergência interpretativa no tema em voga
(adjetivos à parte):
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes. Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o conceito da
praça, vindo a expandi-lo de forma totalmente arbitrário e sem critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não seguiram o
preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda deveria considerar os
preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já que o
fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser a cidade
onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei fiscal,
necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça corresponde à
cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que trata da matéria,
conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da presente proposição.

3. Destarte, tendo em vista que a fiscalização fixou o VTM com base em empresa
localizada fora do Município da Recorrente deve ser dado provimento ao recurso por força da
Lei 14.395/2022 c.c. art. 106 inciso I do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720949/2017-12

Fl. 1415
DF CARF MF
Original